Tribunal: STF
Processo: ARE 1566259
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 895. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO ÚNICO. ARTIGO 261, PARÁGRAFO 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEI 9.503/1997. REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.071/2020. REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO 844/2021 DO COTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. PROCESSO ÚNICO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 844/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. O RECORRENTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INSTAURADO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/RS. ALEGOU IRREGULARIDADE NA UNIFICAÇÃO DO PROCESSO DE MULTA COM O DE SUSPENSÃO, AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REQUEREU A REFORMA DA SENTENÇA, SUSTENTANDO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PROCESSO ÚNICO E ALEGANDO QUE AS NOTIFICAÇÕES DEVERIAM TER SIDO EXPEDIDAS SEPARADAMENTE. 



    II. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: SABER SE HÁ NULIDADE NA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ÚNICO PARA IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E SABER SE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE NAS NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS AO CONDUTOR.



    III. O ART. 261, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.071/2020, AUTORIZA EXPRESSAMENTE A CONDUÇÃO UNIFICADA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, SENDO ESSA REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO CONTRAN N.º 844/2021, QUE, EM SEU ART. 8º, I, DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ÚNICO QUANDO O INFRATOR FOR O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. A DEFESA E O CONTRADITÓRIO FORAM ASSEGURADOS NOS PRAZOS PREVISTOS NAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO (NAIT) E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (NIP), AS QUAIS INFORMARAM SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENALIDADES. NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE BLOQUEIO DA CNH, TAMPOUCO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, POIS O DETRAN/RS CORRIGIU DE FORMA TEMPESTIVA EVENTUAL INCONSISTÊNCIA PROCEDIMENTAL. 



    IV. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 36, p. 7, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Gilmar Cardoso da Costa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput, incisos XXXV, LV e LXIX, e § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “é possível a existência de um processo único para a verificação da regularidade do auto de infração para a aplicação das penalidades, mas aplicada a penalidade de multa, não é possível a existência de um processo único para a aplicação também da penalidade de suspensão do direito de dirigir”, certo que, “caso o processo único seja utilizado para verificar a regularidade do auto de infração e aplicar ambas as penalidades, com um único prazo de defesa, restará violado o princípio da legalidade do ato administrativo, como também restará configurado o cerceamento de defesa do condutor contra a penalidade de suspensão do direito de dirigir, já que será suprimida a fase de defesa prévia daquele processo administrativo” (Doc. 38, p. 25). Afirma que, “na prática, o DETRAN/RS está utilizando a regra do processo único como forma de aplicar ambas as penalidades num mesmo processo, ignorando as regras estabelecidas para a concomitância dos processos, o que representa uma afronta ao princípio da legalidade como também a violação do direito de ampla defesa do condutor” (Doc. 38, p. 27). 



    O Departamento Estadual de Trânsito - Detran/RS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 40).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que incidiriam, no caso, os óbices das Súmula 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, além de não se verificar a hipótese de interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição da República (Doc. 41). Irresignado, Gilmar Cardoso da Costa interpôs o presente agravo (Doc. 44).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 660 (Doc. 47).



    A Primeira Vice-Presidência da Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública do Tribunal de origem entendeu que o Tema 660 da Repercussão Geral já fora aplicado na decisão agravada, porém remanesceria a alegação de violação ao artigo 5º, caput e § 2º, da Constituição da República, que não diz respeito à questão objeto do Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 52).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pelo recorrente. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 660 e 895 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, verifica-se que, in casu, a Turma Recursal de origem entendeu que o Código de Trânsito Brasileiro autorizaria a condução unificada dos processos administrativos de multa e de suspensão do direito de dirigir, in litteris:



    “No tocante ao processo único instaurado contra o recorrente, destaco que, com a edição da Lei nº 14.071/2020, o CTB passou a estabelecer que os processos relativos à aplicação da penalidade de multa e ao PSDD serão conduzidos de forma unificada, conforme estabelece o art. 261, § 10, do mencionado diploma legal. 



    Ainda, cumpre ressaltar que a regulamentação sobre a matéria foi estabelecida pela Resolução nº 844/21 do CONTRAN, a qual modificou a Resolução nº 723/2018. A propósito, em seu artigo 8º, inciso I, a referida norma dispõe que, para a imposição da penalidade por infrações às disposições do CTB que preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, será instaurado um processo único quando o infrator for o proprietário do veículo, visando à aplicação concomitante das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. Veja-se: 



    Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:



    I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB; 



    Com efeito, o PSDD tem como finalidade exclusiva o registro do cumprimento da penalidade de suspensão, a qual ocorre somente após o trânsito em julgado do AIT originário.



    Nessa esteira, verifico que, no caso, após a entrega da NAIT e expedição da NIP foi gerado processo único, sendo oportunizada a defesa, pois a entrega da referida notificação mostra-se suficiente para o infrator tomar ciência da multa e do processo de suspensão do direito de dirigir que será instaurado. 



    Logo, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa na via administrativa e não havendo irregularidade constatada no procedimento administrativo, descabida a pretensão anulatória pretendida pelo autor/recorrido. 



    Assim, é caso de negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença proferida na origem” (Doc. 36, p. 5, destaquei)



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.503/1997 e 14.071/2020 e Resolução 844/21 do COTRAN), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Ressalte-se também que divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min.Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se a decisão proferida no ARE 1.560.311, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/07/2025, caso igual ao presente.



    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente